Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702634-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNIVERSA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Consta da Certidão de ID 1413956 a existência de prevenção em razão de recursos anteriores, entre eles a Pet 0702378-18.2020.8.07.0000, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo a sentença que pendia de julgamento de embargos de declaração. Neste, proferi despacho determinando a regularização do recurso. Verifico que o objeto de ambos é idêntico, visto que neste recurso a pretensão é de que seja conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração que ainda não foram objeto de análise e julgamento no primeiro grau. Colhe-se do teor da decisão guerreada, proferida em sede de plantão judicial, a afirmação no sentido de que “o pedido de urgência pleiteado pelo autor diz respeito à concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face da sentença proferida quanto à determinação de desocupação do imóvel descrito na petição inicial. No entanto, verifico que tal pedido de suspensão da eficácia da sentença, o qual exige que seja "demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação", não foi feito quando da oposição dos embargos de declaração de ID n.o 54961748.” O Magistrado plantonista determinou, então, o retorno dos autos à Vara de origem para que o pleito fosse apreciado. Como se vê, a inadmissibilidade deste agravo de instrumento é inequívoca, visto que não houve prévia manifestação do Juízo singular sobre a questão. O exame pelo segundo grau constitui supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. As razões expostas neste recurso dizem respeito apenas e tão somente ao mérito da demanda e ainda são objeto de pleito já formulado em sede de petição. Pelo exposto e com fundamento no art. 932 do CPC, não conheço do agravo de instrumento em razão do manifesto descabimento. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator